Tribunal: TJPA
Processo: 0004838-40.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO N° 0004838-40.2019.8.14.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ANANINDEUA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARCOS VINÍCIUS ALVES DA SILVA (DRA. LISIANNE DE SÁ ROCHA - DEFENSORA PÚBLICA)
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma. Ademais, destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação.
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que concedeu liberdade provisória na audiência de custódia realizada no dia 28.05.2019 ao acusado
MARCOS VINÍCIUS ALVES DA SILVA
, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, impondo-lhe medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Consta da exordial acusatória que, o recorrido cometeu a prática do crime previsto no artigo 33, ¿caput", da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de 10 (dez) embalagens de cocaína e 05 (cinco) embalagens de maconha, o que indica que seriam destinadas à difusão ilícita.

Argumenta que na audiência de custódia realizada no dia 28 de maio de 2019, foi requerido pelo representante ministerial a decretação prisão preventiva do recorrido, tendo o juízo
a quo
concedido a liberdade provisória e impondo-lhe medidas cautelares diversa da prisão, mesmo estando presentes todos os pressupostos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pontua o recorrente que estão presente os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, uma vez que existe prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria e

Ao final, requer o recorrente que seja decretada a prisão preventiva do recorrido para o fim de garantir a ordem pública.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido (fls. 34/37), manifestou-se, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação (fl. 38), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, em 10/07/2020, determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 31/32).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos, em 13/08/2020.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

O Promotor de Justiça requer a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido, para determinar seu retorno ao cárcere.

Sustenta o recorrente em suas razões que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva em razão da manutenção da ordem publica e garantia processual.

Com efeito, entendo não assistir razão ao recorrente.

Ao conceder a benesse, o magistrado de piso assim se manifestou:
¿(...) Diante das circunstâncias do fato, considerando as circunstancias pessoais do autuado e dos fatos, sem adentrar no mérito, vislumbro estarem preenchidos os requisitos para a concessão de Liberdade Provisória (Detalhamento da fundamentação registrado em gravação áudio visual), imponho as medidas cautelares de: 1. Proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial; 2. Manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, resguardado o direito ao silêncio; 3.O autuado deve comparecer na Secretaria Judicial deste Juízo, no primeiro dia útil após sua liberdade, a fim de prestar TERMO DE COMPROMISSO das medidas cautelares, devendo ainda apresentar original de seu documento de identidade e original e cópia de seu comprovante de residência; 4.Recolhimento noturno das 20h às 6h. 5.Monitoramento eletrônico pelo período de 90 dias. Cientes os presentes¿.

Como se observa, a decisão encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma.

Destaque-se, que em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação.

Na esteira desse entendimento, trago a colação decisão emanada deste Tribunal de Justiça, que reflete o entendimento até aqui apresentado:
¿
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR E SEU CABIMENTO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. UNAMIMIDADE DE VOTOS.¿
(TJPA, 2ª. CCI, ACÓRDÃO N.º 99497, RESE N.º 2008.3.006301-8, REL. DESA. ALBANIRA LOBATO BEMERGUY, JULG. 26/07/2011, PUB. 02/08/2011).
¿(...) 5.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO A QUO É O QUE ESTÁ MAIS PRÓXIMO DA CAUSA, DOS AGENTES DOS FATOS E DAS CIRCUNSTANCIAS QUE OS ENVOLVEM, TENDO MELHOR CONDIÇÃO E DISCERNIMENTO PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE ADOTAR OU REVOGAR A MEDIDA CAUTELAR, O QUE FORA FEITO NO PRESENTE PROCESSO DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE
. 6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.¿ (TJPA, 1ª CCI, ACÓRDÃO N.º 119561, RESE N.º 2012.3.029179-6, REL. DESA. VERA ARAÚJO DE SOUZA, JULG. 14/05/2013, PUB. 16/05/2013).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma. 2. Destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (2017.01505710-74, 173.403, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-18)

Nesse contexto, não havendo, nestes autos, elementos aptos a embasar a reforma da decisão objurgada e a imposição da clausura, entendo ser desnecessária a constrição cautelar da liberdade do recorrido nesse momento, devendo o magistrado
a quo
, se entender necessário, decretar novamente a prisão preventiva do recorrido.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, e, contrariando parecer Ministerial, conheço do recurso
conheço do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora